Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-87.2019.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-87.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.154.151/0001-46 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), R R GUEDES - ME - CNPJ: 25.311.306/0001-90 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), RAPHAELLA ROCHA GUEDES - CPF: 995.398.961-34 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000898-87.2019.8.11.0053

APELANTE
:
R R GUEDES – ME e RAPHAELLA ROCHA GUEDES

APELADO
:
FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral requerida pelo réu, que se afasta.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o esclarecimento de sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000898-87.2019.8.11.0053

APELANTE
:
R R GUEDES – ME e RAPHAELLA ROCHA GUEDES

APELADO
:
FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por R R Guedes e Raphaella Rocha Guedes.

AÇÃO: Monitória
, proposta
por Frigovale do Guaporé Comércio e Indústria de Carnes Ltda. em face de
R R Guedes e Raphaella Rocha Guedes.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar constituído o título executivo em favor do requerente, no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão desde a data em que os cheques deveriam ter sido pagos. Ainda,
julgou improcedente
o pedido reconvencional aforado pela requerida, pela ausência de comprovação de cobrança de dívida paga.

Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

APELAÇÃO
: os apelantes sustentam o cerceamento de sua defesa, ante o julgamento antecipado da lide, ante a necessidade de produção de prova oral e pericial, para o fim de demonstrar o pagamento parcial da dívida.

Assim, pugna para que seja anula a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
55670469 - pág. 1-7).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000898-87.2019.8.11.0053

APELANTE
:
R R GUEDES – ME e RAPHAELLA ROCHA GUEDES

APELADO
:
FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por R R Guedes e Raphaella Rocha Guedes.

AÇÃO: Monitória
, proposta
por Frigovale do Guaporé Comércio e Indústria de Carnes Ltda. em face de
R R Guedes e Raphaella Rocha Guedes.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar constituído o título executivo em favor do requerente, no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão desde a data em que os cheques deveriam ter sido pagos. Ainda,
julgou improcedente
o pedido reconvencional aforado pela requerida, pela ausência de comprovação de cobrança de dívida paga.

Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O cerne deste apelo é saber se houve o cerceamento de defesa da parte requerida, aqui apelante, diante do julgamento antecipado da ação monitória.

Cuida-se de Ação Monitória proposta
por Frigovale do Guaporé Comércio e Indústria de Carnes Ltda., em face de
R R Guedes (nome fantasia Casa de Carnes Santa Terezinha-ME) e de Raphaella Rocha Guedes,
aparelhada por 02 (dois) cheques prescritos, devolvidos sem provisão de fundos, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), cada um, acompanhados de notas fiscais, que a autora alega ter sido emitidos pelas requeridas em decorrência de comercialização de mercadorias (carnes). Deu à causa o valor atualizado do débito
de R$ 191.080,37 (cento e noventa e um mil, oitenta reais e trinta e sete centavos).

Foram opostos

Embargos Monitórios em que as Embargantes sustentam que o valor apresentado na memória de cálculo na petição inicial da ação monitória não condiz com a verdade, por que houve cumprimento de grande parte das suas obrigações durante o período em que as partes tinham relação jurídica, conforme extratos bancários apresentados.

Alegam as Embargantes ter transferido um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as empresas, parceiras e sócias do Embargado (Cerealista Demarchi Ltda. e Miranda Comercio Atacadista), a pedido da empresa autora, aqui apelada.

Anotaram, ainda, que reconhecem a dívida de R$ 42.933,26 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), dessa forma, e por intermédio de pedido contraposto requereram a condenação do Embargado ao pagamento do dobro do valor da causa atribuído à ação monitória, bem assim requereu a produção de provas, notadamente a testemunhal para a oitiva dos representantes legais das empresas Cerealista Demarchi Ltda. e Miranda Comercio Atacadista.

Ao analisar o feito, o Magistrado, por entender pela desnecessidade de produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, para o fim de declarar constituído o título executivo e julgou improcedente a reconvenção.

Para o Magistrado, não merece crédito a alegação de pagamento parcial do débito, pois não foram apresentados recibos de pagamento, nem se exigiu a devolução das cártulas, portanto, os cheques nas mãos da parte requerente enseja a presunção do débito cobrado na inicial.

Apela a parte demandada ao fundamento de que há necessidade de produção de prova oral.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o esclarecimento de sua pretensão.

In casu
, observa-se que o Magistrado não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Ressalta-se, ademais, que em ação monitória fundada em cheques prescritos ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico à emissão da cártula, como diz da Súmula 531 do STJ.

Na mesma linha, de acordo com a Súmula 299 do STJ: “
É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.
”

Com efeito, o art. 700 do CPC/2015 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

É de concluir, portanto, que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

De outro turno, o alegado pagamento parcial do débito não restou comprovado, como tinha que ser, por prova documental, motivo pelo qual não merece reforma o
decisum
recorrido.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
R R Guedes e Raphaella Rocha Guedes, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao art. 85, §11 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020